Tribunal: TJES
Processo: 5021163-75.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021163-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL COM SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5021163-75.2022.8.08.0035

Recorrente: MARIA DA PENHA FERREIRA

Recorridos: BANCO PAN S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que o banco requerido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação, pela autora, do contrato de empréstimo consignado, julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma da sentença e consequente procedência de seus pedidos iniciais.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Explico.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da instituição financeira por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

E,
in casu
, tenho que o banco requerido se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente de sua responsabilidade civil.

Digo isso porque o contrato apresentado no id. 13274364 comprova a regularidade da avença, cuja formalização ocorreu de forma digital/eletrônica, mediante assinatura de forma digital da parte autora, no qual consta sua “selfie” e geolocalização, que indicam que a contratação foi realizada de maneira válida, com o consentimento da parte requerente.

A geolocalização da transação, o fato de a fotografia ser uma "selfie" e o aceite explícito aos termos do empréstimo, todos corroborados com o endereço de IP e comprovante de transferência, são elementos suficientes para gerar a presunção de veracidade e legalidade do contrato firmado.

A autora, ao alegar desconhecimento do negócio jurídico, não apresentou provas que fossem capazes de afastar o "rastro digital" da transação e contestar a autenticidade dos documentos apresentados pelo banco. Pelo contrário, os dados de geolocalização apontam para o mesmo endereço fornecido na petição inicial, o que reforça a ideia de que a Sra. Maria Da Penha estava ciente da contratação.

De fato, não há nos autos indícios de fraude ou qualquer outro vício que possa invalidar a relação contratual. A contratação digital, que é plenamente válida, foi realizada de acordo com os padrões de segurança exigidos, sendo o autor devidamente identificado e registrado em todo o processo.

Colaciono alguns julgados a respeito desta matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. O recorrente, em sede de contestação, anexou o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” da consumidora, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. É dizer, da trilha digital colacionada, verifica-se que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que a recorrida: acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token, autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos. 5. Ademais, o recorrente comprovou a reversão dos valores do empréstimo em benefício da apelada, uma vez que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade. 6. Assim, inconteste a comprovação pelo recorrente da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação. 7. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005892820228080036, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL CONTENDO SELFIE DA AUTORA E ENDEREÇO DO IP. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O banco apelado colacionou aos autos o "rastro digital" da transação celebrada com o autor, por meio do contrato digital, contendo a geolocalização da contratação, selfie do apelante, endereço do IP e comprovante de transferência de valor para a conta do recorrente. 2. Ausente a ilicitude na conduta adotada pelo Banco recorrido, não há se falar em pagamento de indenização por danos morais, restituição simples ou em dobro, tampouco que o contrato firmado entre as partes seja declarado nulo. 3. Os requisitos para a validade do negócio jurídico restaram preenchidos, ante a comprovação da existência do contrato de empréstimo consignado firmado pelo apelado com a aposição de sua assinatura digital por meio de biometria facial (selfie). 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
(TJTO, Apelação Cível, 0001151-93.2022.8.27.2720, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 19/04/2023, DJe 24/04/2023 18:04:22).(TJ-TO - AC: 00011519320228272720, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 19/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS).

Portant
o, não há que se falar e
m fraude, uma vez que a legalidade do contrato de empréstimo celebrado foi devidamente demonstrada. Conforme exposto, a instituição bancária foi bem-sucedida em comprovar, por meio de provas documentais, fato impeditivo ao pedido da parte autora, refutando a pretensão de nulidade contratual, a restituição das parcelas pagas e a compensação por danos morais.

Dess
a forma, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA DA PENHA FERREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

N
a forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)